Tribunal: TJMT
Processo: 1009549-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009549-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), GEAN WILER BARROS - CPF: 049.083.481-70 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), GEAN WILER BARROS - CPF: 049.083.481-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MARINICE CARMEM REIS DE BARROS - CPF: 012.133.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA
PACIENTE: GEAN WILER BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO - PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009549-68.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA
PACIENTE: GEAN WILER BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Roberto Luiz De Oliveira em benefício de
GEAN WILER BARROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela ínfima quantidade de entorpecente apreendida e sua primariedade, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 128792153).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, (id. 128869684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 129588164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA
PACIENTE: GEAN WILER BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante a revogação da prisão preventiva por ausência de justificação idônea.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta infração aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição, e posteriormente denunciado, consoante fragmento da inicial acusatória, destacando o que interessa ao exame da presente impetração:

“ (...)

1o FATO: TRÁFICO DE DROGAS
- KESSIO Conforme noticia o incluso caderno investigativo, no dia 23/04/2022, por volta das 14h30min, no interior do veículo Uno, cor vermelha, placa MDA 0475 e na residência particular localizada na Rua Sete Quedas, Bairro Nosso Lar, Brasnorte/MT, constatou-se que o denunciado KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 270 (duzentos e setenta) unidades de substância análoga a LSD, 06 (seis) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão e R$ 3.885,00 em espécie (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Consoante o incluso inquérito, a equipe da Polícia Civil foi informada de que um veículo Uno, cor vermelha, placa MDA 0475 era de propriedade de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, razão pela qual os investigadores da polícia civil saíram em diligências, ocasião em que lograram êxito em visualizar o referido automóvel estacionado em frente ao imóvel do denunciado KESSIO.

Na ocasião, os agentes policiais realizaram a abordagem e procederam à revista veicular, oportunidade em que encontraram 01 (porção) de maconha.

Na sequência, o denunciado KESSIO afirmou ser apenas usuário e autorizou a entrada dos policiais em sua residência, de modo que, ao realizarem a busca domiciliar, foram encontrados, no quarto do acusado, 270 (duzentos e setenta) unidades de substância análoga a LSD, 06 (seis) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão e R$ 3.885,00 em espécie, conforme termo de exibição e apreensão no 2022.16.153502 (Id. 83725115, pág. 16), razão pela qual o conduziram até a delegacia.

O auto de constatação preliminar de entorpecente (Id. 83725115, pág. 58) informou que “as porções apresentadas a exame possuem características compatíveis com pasta base, maconha e LSD “, o que confirma a materialidade delitiva.

2o FATO: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Segundo apurado no incluso caderno investigatório, especialmente nos meses de janeiro a abril do ano 2022, nesta cidade e Comarca de Brasnorte, os denunciados KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, GEAN WILER BARROS, ERICK VINICIUS COLEN FELIX, RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, UESLEN GONÇALVES BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS se associaram de forma estável e permanente, reunindo esforços com a finalidade de praticar reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).

Nos cadernos de anotações apreendidos na residência de MARINICE, local que era utilizado como ponto de vendas de drogas da associação, verificou-se o registro da contabilidade de cada um dos associados.

Ademais, a própria denunciada, ao ser ouvida, confirmou que seus três filhos moram em sua residência, declarando que todos têm livre acesso ao imóvel, participando todos ativamente da reunião ilícita com estabilidade e permanência.

3o FATO: TRÁFICO DE DROGAS – MARINICE E GEAN

Posteriormente, no dia 25/04/2022, na residência particular localizada na Rua Londrina, Bairro Renascer, Brasnorte/MT, constatou-se que os denunciados GEAN WILER BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS mantinham em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de cocaína, bem como cadernos de anotações sobre diversas vendas de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Na data acima, em cumprimento aos mandados de busca domiciliar expedido nos autos n. 1000359-72.2022.8.11.0100, em desfavor de GEAN, KESSIO e UESLEN, a equipe policial logrou êxito em localizar na casa de GEAN, local onde reside a denunciada MARINICE, 01 (uma) porção de cocaína e caderno de anotações sobre diversas vendas de drogas realizadas, seus valores, compradores, etc.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência de KESSIO (preso em flagrante no dia 23/04/2022), local em que GEAN estava escondido, de modo que ao realizar a busca foi encontrada mais 01 (uma) porção de cocaína, conforme termo de exibição e apreensão n. 2022.16.1551712 (Id. 83725116, pág. 17), razão pela qual conduziram GEAN e MARINICE até a delegacia.

O auto de constatação preliminar de entorpecente (Id. 83725116, pág. 34) informou que “as porções de substância apresentadas a exame possuem características compatíveis com pasta base”, o que confirma a materialidade delitiva.

Ouvida, a denunciada MARICINE negou a prática dos delitos, alegando que seus filhos (KESSIO, GEAN e UESLEN) tinham livre acesso à sua residência. Interrogado, GEAN negou os crimes, mas alegou que os cadernos localizados na casa de MARINICE, bem como a droga encontrada na residência onde ele estava são propriedades de KESSIO e confirmou que UESLEN e KESSIO são faccionados.

O mandado de busca expedido para a residência de UESLEN, restou infrutífero, vez que, após a prisão de KESSIO, ele evadiu-se do distrito da culpa.

4o FATO: POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - MARINICE E GEAN

Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e espaço do 3o fato acima narrado, na residência de MARINICE e GEAN, esses possuíram e mantiveram, sob sua guarda, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

Segundo consta, em cumprimento aos mandados de busca domiciliar expedidos nos autos n. 1000359-72.2022.8.11.0100, os policiais civis localizaram 02 (duas) munições calibre .38 na posse dos denunciados.

5o FATO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta, ainda, dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário a serem melhor apurados na instrução criminal, porém, ao menos até o dia 27/04/2022, nesta cidade e comarca de Brasnorte e região adjacente, os denunciados KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, GEAN WILER BARROS, ERICK VINICIUS COLEN FELIX, RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, UESLEN GONÇALVES BARROS, MARINICE CARMEM REIS DE BARROS e a adolescente Valéria Borges Diniz integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”, realizando funções como executores locais dos crimes ordenados por comandantes da facção, na medida em que cometiam crimes, especialmente tráfico de drogas, crimes contra a liberdade pessoal e contra a vida (art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei 12.850/13).

No dia 27/04/2022, a equipe policial permanecia em constantes diligências para desvendar o homicídio de Ellen Nascimento quando recebeu uma ligação de um(a) comunicante anônimo(a), informando que os integrantes da facção “Comando Vermelho” Luiz Rafael de Oliveira, Erick Vinicius Colen Felix, Valéria Borges Diniz (adolescente), e Ryan Aparecido Correa da Silva estariam com planos de se evadirem da cidade pela manhã, razão pela qual se deslocaram até a residência do denunciado ERICK, local onde encontraram ele, sua namorada Valéria (adolescente) e Luiz Rafael de Oliveira, oportunidade em que ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

(...)

GEAN, ao ser ouvido,
nega ser traficante ou faccionado, entretanto, admitiu ser proprietário do Uno, veículo utilizado para prática de conduta criminosa. Ademais, informou ter como vício apenas o cigarro, contudo, no caderno de anotações encontrado na casa de sua mãe, consta que ele (Thanos) pegou o equivalente a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em "raio", termo que se refere a pasta base de cocaína. Ora, se ele não é usuário, sem dúvida estava levando para outra pessoa. Inclusive, na frente do apelido Thanos, consta o nome "Vinicius". Portanto, trata-se de entrega realizada por GEAN para outro usuário ou traficante, a confirmar envolvimento direto com a organização criminosa. Outrossim, o denunciado GEAN possui dois domicílios, vez que reside com sua mãe Marinice e seu irmão Kessio, o que comprova sua efetiva participação na ORCRIM.

Dessa forma, resta mais do que comprovado que a organização criminosa investigada atuou em ciclo vicioso e endêmico em Brasnorte e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse público e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis.

Ante o exposto, denuncio:

b) GEAN WILER BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003 (2o, 3o e 4o FATOS) em concurso material. (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois a paciente
encontra-se envolvida no comércio ilícito de drogas
,
in verbis:

“ (...)

Trata-se Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de GEAN WILER BARROS e MARINICE CARMÉM REIS DE BARROS, autuados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Consta do boletim de ocorrência (id. 83086950) que no dia 25/04/2022 a equipe de policiais civis de Brasnorte pediu suporte e apoio da polícia militar, para o cumprimento no mandado de busca e apreensão expedido no processo n. 1000359-72.2022.8.11.0100, em desfavor de Gean Wiler Barros, Ueslen Gonçalves Barros e Késsio Júnior Barros de Paula. Os agentes se dividiram em duas equipes. Na casa de Gean, onde também reside sua mãe Marinice Carmen Reis de Barros, foram encontrados cadernos com a contabilidade e demarcação de vendas do tráfico realizado, com as quantias de gramas e os valores cobrados e a receber dos usuários locais. Também foi encontrada uma porção de substância análoga à pasta-base. Na mesma casa foram encontradas duas munições de calibre 38. Em seguida, as equipes da polícia civil e militar se deslocaram para a casa de Késsio, local em que Gean estava escondido e a PJC havia efetuado uma prisão em flagrante por tráfico de drogas, no dia 23/04/2022. Vasculhando a casa, foi possível encontrar porção de droga análoga à pasta-base. Na oportunidade, os policiais questionaram ao suspeito Gean se poderia relatar alguma informação sobre o homicídio de Ellen Nascimento da Silva e este revelou aos policiais que Ellen era sua “ficante”, e que recebeu mensagem de seu irmão Ueslen dizendo que era para ele parar de se encontrar com ela, pois o comando vermelho tinha “dado a voz” para matá-la. Gean relatou, ainda, que Ueslen disse que não tinha o que fazer, pois já tinham "dado a voz" e a ordem veio de cima, da facção criminosa “comando vermelho”.

Por fim, Gean relatou que na noite do crime mandou mensagem para Ellen via WhatsApp, e que mesmo após ter sido avisado para não mais se relacionar com ela, ainda assim mantinha contato por mensagens. Wilson Ferreira, que é esposo de Marinice, relatou que Ueslen passou em sua casa com um mototáxi e pegou duas malas no domingo (24/04) e seguiu em destino à cidade de Campo Novo do Parecis.

O Parquet Ministerial pugnou pela homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva.

A defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, pela concessão de liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, pela concessão de prisão domiciliar à Sra. Marinice.

É, pois, o breve relatório. Decido.

(...)

Assim, HOMOLOGO o flagrante, eis que hígido.

Entretanto, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal.

Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida. Assim, a regra é a liberdade provisória dos indiciados.

(...)

A prova da materialidade restou comprovada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de entorpecente, fotografia das substâncias análogas a entorpecente e fotografias dos cadernos com anotações de vendas de substâncias entorpecentes, os quais atestam que, quando da abordagem, foram localizadas 28,5g de substância com características compatíveis com pasta-base e duas munições de calibre 38, sob a posse dos autuados.

Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência.

Os investigadores civis KLEBER JOSÉ SILVA NASCIMENTO, FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA e GRACIELLY ROSA ORMOND, ratificaram o conteúdo do boletim de ocorrências, o qual dá conta, em síntese, que no dia 25/4/2022, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este juízo, os agentes localizaram substâncias entorpecentes e munições nas residências dos representados Gean (ora flagrado), Ueslen (não localizado) e Késsio (preso preventivamente), sendo estes filhos da também autuada Marinice.

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática dos ilícitos imputados aos flagrados.

Apesar de o delito de traficância se tratar de crime inafiançável (art. 5, XLIII, da CRFB/1988 e art. 323, II, do CPP), os princípios constitucionais do devido processo penal e da presunção de inocência impõem que eventual prisão preventiva tenha sua necessidade e adequação devidamente demonstradas à luz do que disciplina o art. 312 do CPP.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (ultima ratio), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A redação do art. 312 do CPP sofreu recentes alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva. (...).

Tem-se como fundamento da prisão preventiva, portanto, a demonstração do periculum libertatis, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, a indicação, a partir de fatos concretos e contemporâneos, de que os acusados, em liberdade, criarão empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtarão ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

Por fim, in casu, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade restou cabalmente comprovado, visto que, considerando os cadernos apreendidos, há grande probabilidade de que, em liberdade, os autuados voltem a praticar novos crimes envolvendo a mercancia de entorpecentes, até mesmo de maior gravidade.

(...)

No presente caso, agrava as condutas ilícitas o fato de que os autuados possuíam cadernos com inúmeras anotações de venda de substâncias entorpecentes, dentre elas maconha e pasta-base de cocaína, substâncias nocivas à saúde e capazes de causar dependência química.

Tal fato, ao menos neste momento apriorístico, comprova que os autuados integram associação criminosa para o fim de traficância, considerando a organização dos “clientes”, “mercadoria” e “valores”.

(...)

Em que pese a quantidade reduzida de substância entorpecente apreendida (28,5g), consigna-se que Késsio Junior Barros de Paula – irmão de Gean e filho de Marinicie, ora autuados – foi preso em flagrante delito no dia 23/4/2022, por crime de traficância, sendo encontrada considerável quantidade de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro na residência que partilhava com seu irmão (270 unidades de LSD, 6 unidades de pasta-base e R$3.885,00).

Logo, tem-se que, dois dias após a prisão de Késsio, os autuados tinham em depósito nova porção de substância entorpecente, demonstrando total descaso para com o Poder Judiciário, autoridades e servidores atuantes na repressão e prevenção de crimes.

(...)

Insta ressaltar que o próprio autuado Gean afirmou que seus irmãos são faccionados ao “Comando Vermelho”. A negativa dos autuados destoa dos elementos de prova colacionados nos autos, visto que, não é crível que não tenham conhecimento – ou que não participem – do comércio ilegal de entorpecentes, considerando que os cadernos e as substâncias foram apreendidos em ambas as residências. Considerando, ainda, as drogas, petrecho e dinheiro apreendidos em expediente pretérito – que resultou na prisão de Késsio - tem-se que resta superada a alegação da genitora Marinice, ora autuada, no sentido de que não tem conhecimento se os objetos apreendidos pertencem a um dos seus filhos, ou mesmo de que não colabora com nenhuma facção criminosa.

Inclusive, conforme consta do boletim de ocorrências, Gean teria dito aos policiais que Ueslen havia lhe dito para não mais se envolver com Ellen, sua até então namorada, pois esta havia recebido “voz“ pela facção “CV”. Tal fato coaduna com as informações policiais, no sentido de que os irmãos são integrantes, ou, no mínimo, possuem relação direta com a referida facção criminosa de âmbito nacional.

Faz-se necessária a intervenção estatal eficiente para o fim de resguardar os demais cidadãos, acautelando a ordem pública, visto que aqueles estão propensos a sofrerem os malefícios que a toxicomania proporciona.

Evidenciado, portanto, o periculum libertatis, faz-se necessária a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, eis que os autuados, em liberdade, certamente retornarão à prática da traficância. (...).

As condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores (...).

Contudo, no caso em apreço, há risco na liberdade dos autuados à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Por essas mesmas razões, entendo também incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Incabível, também, a concessão de prisão domiciliar à Sra. Marinice, que embora tenha relatado ter duas filhas de 10 e 13 anos, disse que ambas estariam sob os cuidados da avó.

Assim, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, indefiro o pedido da defesa. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de GEAN WILER BARROS e MARINICE CARMÉM REIS DE BARROS em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal (...)”.

Na hipótese, malgrado a quantidade reduzida de substância entorpecente apreendida, são idôneos os elementos descritos para decretar a prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de
“cadernos com inúmeras anotações de venda de substâncias entorpecentes, dentre elas maconha e pasta-base de cocaína”.

Além do mais, pouco dias antes, seu irmão
“(...) foi preso em flagrante delito no dia
23/4/2022
, por crime de traficância, sendo encontrada considerável quantidade de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro na residência que partilhava com seu irmão (270 unidades de LSD, 6 unidades de pasta-base e R$3.885,00)”,
e dois dias após os fatos, tinham mais drogas em deposito, de maneira que tais circunstâncias, comprovam, em tese, que o paciente integra associação criminosa para o fim de traficância.

Assim, há indícios razoáveis que vinculam o paciente a suposta organização/associação criminosa, consoante narrou a inicial acusatória e o decreto cautelar, de forma que entendo necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização/associação criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que
“demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para interrupção das atividades da organização/associação criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio de entorpecentes, por supostos integrantes de associação criminosa.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização/associação criminosa, evitando-se a continuidade delitiva.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022